Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732060-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MECANICA DF LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0761164-65.2024.8.07.0016 ajuizado pelo agravante, indeferiu o pedido de citação por edital. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora